Tribunal: TJES
Processo: 0000278-47.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000278-47.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
e
ARIEL OLIVEIRA ARAÚJO
, inconformados com a sentença de fls. 132/134-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3384867), prolatada pelo magistrado da Vara Única de Pinheiros.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3384867), narrou que:

No dia 20 de junho de 2021, no Distrito de São João do Sobrado, policiais militares receberam informações de que os denunciados haviam recebido drogas para comercialização naquele Distrito. Por volta das 20h45, durante policiamento ostensivo, avistaram o denunciado
Uanderson
trafegando numa motocicleta Honda Bros placa RBG-7B06, o abordaram, contudo nada de ilícito foi encontrado em poder do mesmo. O denunciado não portava os documentos do veículo, mas sua residência era próxima ao local, tendo o mesmo e os policiais se encaminhado para referida residência. Em frente a residência do denunciado
Uanderson
há uma casa abandonada, onde, segundo informações recebidas pelos policiais, o mesmo embala substâncias entorpecentes para vender. Próximo ao muro de tal residência havia um monte de blocos de concreto e dentro de um deles os policias encontraram várias porções de cocaína, totalizando 154g (cento e cinquenta e quatro gramas) e algumas porções de crack pesando 14g (quatorze gramas). O denunciado
Uanderson
confessou então que havia adquirido tais substâncias juntamente com o denunciado
Ariel
, para revender naquele Distrito.

Os denunciados se associaram para o cometimento do tráfico de drogas havia uma semana, conforme declarou
Ariel
(fls. 08), tendo investido R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) em cocaína e
crack
.
Ariel
passara o valor em espécie para
Uanderson
e este adquirira as substâncias.

A motocicleta Honda Bros em que trafegava o denunciado
Uanderson
, que não possui CNH, é de propriedade do denunciado Ariel.

O auto de fls. 15 atesta a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Assim, tendo os denunciados cometido os crimes previstos nos artigos 33,
caput
, c/c o artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, acrescentando-se para o denunciado
Ariel Oliveira Araújo
o artigo 310 da Lei nº 9.503/97, c/c o artigo 61, II, “J”, c/c o artigo 69 do Código Penal, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado da Vara Única de Pinheiros julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e
ARIEL OLIVEIRA ARAÚJO
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e do artigo 310 da Lei nº 9.503/97, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, além de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição de
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
por ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. Alternativamente, requer a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas para ambos acusados.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Acerca do pedido de absolvição do acusado
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
por ausência de provas capazes de firmar um decreto condenatório em seu desfavor pelo crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, verifico a impossibilidade de acolhimento do mesmo.

Destaco inicialmente que a materialidade delitiva ficou comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão de fls. 17/17-verso, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 18 e do Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 102, todos dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3384867), e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Verifico que o apelante
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fl. 14 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3384867), permaneceu calado.

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 124 – conteúdo virtualizado no id 3384867), negou a prática delitiva.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo réu
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constante nos autos. Isso porque, ao analisar as declarações prestadas pelo corréu
ARIEL OLIVEIRA ARAÚJO
os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar a confirmação dos fatos narrados na exordial.

Nessa senda, saliento que o acusado
ARIEL OLIVEIRA ARAÚJO
, nas duas oportunidades que fora ouvido, confessou que adquiriu juntamente com
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
os entorpecentes apreendidos naquela ocasião, e que pretendiam comercializar os mesmos.

Por oportuno, transcrevo as declarações na fase inquisitorial (fls. 11/11-verso – conteúdo virtualizado no id 3384867, que restaram confirmadas em juízo (mídia de fl. 124 – conteúdo virtualizado no id 3384867):

[...] que: Há uma semana fez sociedade com UANDERSON, estava com dificuldade financeira, comprou 10 empedrados de cocaína pagando por cada uma R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), ao todo R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) foram investidos em cocaína empedrada, mais uma pedra de crack por R$600,00 (SEISCENTOS REAIS). Entregou o dinheiro a UANDERSON e ele comprou só, não sabe a origem. A droga seria para comercializar, Uanderson escondeu a droga em meio a blocos que estavam nio quintald a casa da irma dele, na noite de ontem 20/06/2021 a PM chegou e flagrou a droga, Uanderson presenciou a ação policial e contou sobre o envolvimento do interrogando. Sabe do envolvimento de Uanderson com drogas, entrou na sociedade sabendo do risco. [...]. (sic) (fl. 11)

Saliento ainda, que os policiais militares Ademir Pereira Lopes e Romario Cesar Gomes, que participaram da diligência que originou a presente ação penal, ao serem ouvidos pela autoridade policial, assim narraram os fatos:

[...]: QUE: A bordo da RP 4519, durante patrulhamento preventivo no Distrito de São João do Sobrado, o declarante recebeu informação de populares, que o Uanderson de Jesus dos Santos havia recebido um carga de drogas neste dia para traficância no referido distrito juntamente com Ariel Oliveira de Araujo. Após a prisão do seu comparsa Ivan Souza Oliveira em 03/06/2020, Uanderson assumiu o controle do tráfico na região, inclusive cooptando menores de idade para venda de entorpecentes conforme foi relatado por estes militares no BU 43229871 (DENUNCIA) de 20/09/2020. Portanto, hoje de posse dessas informações, avistamos o nacional Uanderson que conduzia a motocicleta Honda NXR/160 BROS Placa RBG-7B06, que ao avistar a guarnição policial se mostrou inquieto e mudou de direção de destino no qual estava se deslocando, diante da fundada suspeita dada ordem de parada ao mesmo e durante abordagem policial este foi questionado se realmente havia recebido drogas para comercializar no distrito no entanto este negou. Ao solicitar os documentos pessoais e os documentos da motocicleta ele disse que havia deixado em casa, portanto como a residência deste era próximo ao local onde foi abordado, o acompanhamos ate sua residência onde o mesmo pegou seus documentos pessoais, sendo que não possui CNH - Carteira Nacional de Habilitação, tomadas as medidas administrativas. Informo ainda que e de conhecimento destes militares que atuam neste Distrito, que Uanderson utiliza uma casa abandonada que fica na frente de sua residência para embalar entorpecentes e realizar traficância juntamente com Ariel. Ao ser questionado de quem seria a casa abandonada, Uanderson relatou que o imóvel seria de sua irma Senhora Uilzinete Jesus de Oliveira, ressalto que o imóvel não é habitado e logo próximo ao muro havia vários blocos de concreto utilizados na construção civil, e ao olharmos dentro de um destes foi encontrado uma sacola com várias porções de substância análoga a Cocaíra pesando 154 Gramas e outras de Crack pesando 14 gramas além de materiais para sacolas para embalar as drogas. Ao ser questionado se os entorpecentes seria dele Uanderson relatou ter adquirido para revender na localidade, juntamente com o nacional Ariel Oliveira de Araujo, que também estava presente no local, inclusive sendo o proprietário da motocicleta que Uanderson utilizava naquele momento. [...]. (sic) (Ademir Pereira Lopes – fls. 09/09-verso)

[...] que ciente do teor do BU: 45245698, e, novamente, reitera QUE: De serviço no dia de hoje 21/06/2021 juntamente com SD LOPES, participou da prisão de UANDERSON e ARIEL, Os dois estavam no Distrito de São João do Sobrado, em frente a casa de UANDERSON, o imóvel seria de sua irma Senhora Uilzinete Jesus de Oliveira, ressalto que o imóvel não é habitado e logo próximo ao muro havia vários blocos de concreto (cerca de 100 blocos) utilizados na construção civil, dentro de um destes foi encontrado uma sacola com várias porções de substância análoga a Cocaína pesando 154 Gramas e outras de Crack pesando 14 gramas além de materiais para sacolas para embalar as drogas. Uanderson confirmou propriedade da droga, disse que adquiriu para revender, em sociedade com Ariel Oliveira de Araujo, teriam pago pela droga cerca de R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). Os dois conduzidos acompanharam a apreensão da droga, não disseram a origem da droga. [...]. (Romario Cesar Gomes – fl. 10)

Destaco que ao prestarem seus depoimentos em juízo (
mídia de fl. 1
24 – conteúdo virtualizado no id 3384867
), confirmaram o teor dos seus relatos na fase inquisitorial.

Nesse contexto, cabe ressaltar que o depoimento do policial merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que é um agente público no exercício de sua função e dotado de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.

Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente neste caso, devidamente corroborado pelas declarações do corréu, deve prevalecer.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido defensivo de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para ambos os acusados.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Por oportuno, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Sob esta perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que o acusado
UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS
não seria portador de bons antecedentes, e ainda, diante da quantidade de droga apreendida na ocasião,
in verbis
:

Por fim, verifico que a defesa do acusado requereu, em sede de alegações finais, pela aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No entanto, observo que o acusado UANDERSON DE JESUS DOS SANTOS, apesar de tecnicamente primário, possui outros registros criminais (fls. 73), além da presença de expressiva quantidade de droga apreendida no caso concreto, o que obsta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, por não preencher os requisitos objetivos e subjetivos. [...]. (fl. 133 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3384867
)

Destarte, apesar de restar evidenciado que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante não se mostra totalmente idônea para afastar a benesse prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante a modificação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando incabível a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso como indicativos de que o réu se dedica a atividades criminosas, verifico que ainda assim os apelantes não fazem jus a mesma.

Nessa senda, cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para afastamento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, e companhado por este sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 59CP C/C ART. 42, LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33,4º DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. TRANSPORTE INTERESTADUAL COMPROVADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fixação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais do acusado lhe forem favoráveis, o que não restou demonstrado in casu. Ademais, as circunstâncias expressas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 são preponderantes sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual, dada as particularidades do caso concreto, a fixação da pena base é adequada à reprovação e prevenção do crime.
2. Não há que se falar em bis in idem uma vez que o douto magistrado de piso exasperou a pena-base em razão da quantidade de entorpecentes e afastou a incidência do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em razão da dedicação do agente a atividades criminosas, tendo em vista o modus operandi e as circunstâncias da prisão do apelante.
3. Comprovado que o recorrente fazia o transporte interestadual de drogas, deve ser mantida a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. 4. O estado de calamidade pública foi decretado pelo Governo Federal, em razão da pandemia ocasionada pela COVID-19, contudo, tais fatos não tem relação direta com o evento narrado nestes autos, não havendo motivo portanto, para exasperar a pena com base na agravante prevista no artigo 61, inciso II, j do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0002974-60.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

In casu
, destaco a variedade, nocividade e quantidade de drogas apreendidas com os acusados (uma porção de crack pesando 4,8g [quatro gramas e oito decigramas] e diversas porções de cocaína pesando ao todo 168,4g [cento e sessenta e oito gramas e quatro decigramas]), que foram adquiridos por R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), e, consequentemente, renderiam quantia vultuosa após a comercialização, bem como, que a traficância era desenvolvida em um pequeno distrito localizado no interior do município de Pinheiros.

Por oportuno, saliento que tais situações não foram utilizadas para majoração das penas basilares dos acusados, razão pela qual se mostram aptas para afastar a minorante do § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No presente caso, verifica-se que não foram atendidos os requisitos necessários para o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a instância de origem reconheceu expressamente que o acusado se dedicava à vida criminosa, tendo em vista não apenas a quantidade e natureza altamente deletéria de dois dos entorpecentes apreendidos - 834g de cocaína, 18g de crack e 3,642kg de maconha -, mas também a apreensão de embalagens plásticas e balança de precisão, tudo isso a indicar ele não era traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante. Assim, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica à atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, é imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. A utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, e para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre outros elementos indicativos de que o acusado se dedica a atividades criminosas, na terceira fase do cálculo da reprimenda, não configura bis in idem.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.977.506; Proc. 2021/0393292-5; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022)

Portanto, inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, eis que a dedicação a atividades criminosas impede a incidência desta causa de diminuição de pena.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DO CP –
INCABÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pela confissão do corréu e pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão dos entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. No caso sob análise, apesar da modificação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tornando incabível a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso a fim de afastar a benesse prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que seriam indicativos de que o réu se dedica a atividades criminosas, ainda assim não deve ocorrer a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Nessa senda, deve ser asseverada a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliado aos outros elementos indicativos de que os acusados se dedicam a atividades criminosas. 3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.